Tribunal: TJDFT
Processo: 0713221-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713221-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE INACIO DE SOUZA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO ECOLOGICO PARQUE DO MIRANTE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Destituição do Cargo de Conselheiro Fiscal – Condomínio – Efeito Suspensivo – Indeferimento – Ausência de Perigo de Dano Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ INÁCIO DE SOUZA SILVA em face da Decisão proferida pela Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência. Alega, em suma, ser possuidor do imóvel, residindo desde 2019 na unidade e exercendo os atributos que lhe foram conferidos pelo proprietário em procuração. Pontua previsão do art. 56 da Convenção, o qual indica que possuidor de bem imóvel é elegível aos cargos disponíveis, de modo que a destituição de forma administrativa é irregular. Aduz a invalidade do Regime Interno, em razão da ausência de aprovação de alteração por Assembleia e registro em cartório. Assevera dano irreparável pela perda do cargo ao qual fora eleito, ferindo direito dos demais condôminos. Pretende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. O agravante alega ter sido eleito para o cargo de Conselheiro Fiscal do condomínio agravado na gestão do período de 2024/2026. No entanto, no processo administrativo n° 01/2024 foi elencado que não seria proprietário de nenhuma unidade e, por tais fatos, sua eleição estaria irregular, sendo destituído do cargo em 23/12/2024. Pois bem. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. De fato, o art. 56 da Convenção do Condomínio dispõe que “são elegíveis os Condôminos pessoas físicas que até o registro da chapa sejam proprietários ou possuidores de imóveis no Condomínio, e que não incorram em qualquer das causas de impedimento expressas na legislação, nesta Convenção e no Regimento Interno”. Conforme a Decisão Administrativa, a destituição do agravante ocorreu em razão da ausência de comprovação de que o Sr. José Inácio de Souza Silva seja condômino ou possuidor legitimo de unidade no Condomínio Ecológico Parque do Miranda (ID 231383800 doa autos principais), estando, a princípio, de acordo com a norma condominial. Por sua vez, além da necessidade de analisar com maior precisão o alegado cumprimento dos requisitos ou irregularidade do Regime Interno, não vislumbro, de pronto, a existência de perigo de dano de difícil ou impossível reparação, sobretudo considerando que destituição do cargo ocorreu em dezembro de 2024, enquanto a demanda somente foi proposta em abril/2025, evidenciando a inexistência de urgência da medida. Demais, se posteriormente for reconhecido do direito ao cargo, poderá retomá-lo sem qualquer prejuízo. Nessa toada, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, capaz de postergar o contraditório civilista, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao demandante, mas tão somente a dedução genérica de “dano irreparável pela perda do cargo”. Ressalto que o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. À agravada para Contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator